Tribunal: TJSP
Processo: 0427080-25.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Acórdão que determinou a aplicação da taxa de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil, aos juros de mora, e a aplicação da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça em relação à correção monetária. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Acórdão que determinou a aplicação da taxa de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil, aos juros de mora, e a aplicação da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça em relação à correção monetária. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no 1.492.221/PR, para determinar os seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. Retratação parcial do julgado.